Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado, praticado com grave ameaça, com o emprego de uma faca, restando comprovada a materialidade e a autoria do delito.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Comprovada a utilização de arma branca pelo depoimento da vítima e identificação do apelante como o agente da empreitada criminosa, a ausência de apreensão e de posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, inexistindo necessidade de perícia ou apreensão do objeto.
4. Merece ser mantida a reprimenda arbitrada, cujas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o julgador, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena, assim como o regime de cumprimento da pena fixado em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, alínea b, do mesmo Diploma Legal.
5. Recurso desprovido.